Tribunal: TJSP
Processo: 1024337-96.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando a ré à cobertura total do procedimento indicado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

RECURSO DA RÉ. Escolha do procedimento adequado que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste à beneficiária e não pelo plano de saúde, através de Junta Médica. Urgência evidenciada pelo quadro

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. Sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando a ré à cobertura total do procedimento indicado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

RECURSO DA RÉ. Escolha do procedimento adequado que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste à beneficiária e não pelo plano de saúde, através de Junta Médica. Urgência evidenciada pelo quadro clínico do paciente. Materiais rejeitados. Situação de exceção ao rol da ANS, nos termos da Lei 14.545/22. Dever de cobertura presente. Dano moral. Negativa da ré que implicou em prolongamento da dor e sofrimento, em razão da doença, ultrapassando o mero inadimplemento contratual. Abalo moral verificado. Indenização cabível. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS inalterados, pois já fixados no valor máximo permitido pelo art. 85, §2o, do CPC.